Tribunal: TCU
Processo: 036.192/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 075/2006, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 572375, função URBANISMO, que teve como objeto Canalização do Córrego Jundiá, em uma extensão de 740m entre estacas 71 e 108, pavimentação de 11.200m2 e 2.484m de drenagem superficial. (no da TCE no sistema: 450/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Prefeitura Municipal de Macapá-AP e de Clécio Luís Vilhena Vieira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Siafi 572375, que tinha por objeto "canalização do córrego Jundiá, em uma extensão de 740m entre estacas 71 e 108, pavimentação de 11.200m2 e 2.484m de drenagem superficial"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Clécio Luís Vilhena Vieira da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Município de Macapá-AP; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§ 3a, 4o e 5o, do Regimento Interno, para que o Município de Macapá-AP (CNPJ: 05.995.766/0001-77) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Débitos relacionados ao município de Macapá/AP (CNPJ: 05.995.766/0001-77): Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) Tipo da parcela 19/12/2007 7.000.000,00 Débito 29/6/2018 355.872,23 Crédito 30/7/2018 361.802,77 Crédito 4/9/2018 362.988,88 Crédito 1/10/2018 362.658,33 Crédito 1/11/2018 370.144,44 Crédito 5/12/2018 367.461,10 Crédito 26/12/2018 365.283,32 Crédito 7/2/2019 365.847,21 Crédito 27/2/2019 367.013,88 Crédito 28/3/2019 368.588,88 Crédito 2/5/2019 368.588,88 Crédito 30/5/2019 374.111,12 Crédito 30/7/2019 373.994,44 Crédito 28/8/2019 374.694,44 Crédito 2/10/2019 375.102,77 Crédito 12/11/2019 374.947,21 Crédito 29/11/2019 375.316,66 Crédito 9/1/2020 377.241,66 Crédito 29/1/2020 381.577,77 Crédito 28/2/2020 382.374,99 Crédito 23/4/2020 382.374,99 Crédito 28/6/2019 373.955,55 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 16/3/2023: R$ 14.858.543,84. 9.4. cientificar o Município de Macapá-AP (CNPJ: 05.995.766/0001-77) de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar ao Município e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.